Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744776-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM DEBEATUR. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. A entrega das chaves sem a “carta de habite-se” não permite aquilo que a ela tem por finalidade: autorizar a habitação no imóvel. Sem a “carta de habite-se”, ainda que o comprador tenha as chaves, não há interrupção da obrigação indenizatória porque o comprador não pode usufruir integralmente do bem. 4. Sem esse documento formal o comprador não pode morar, vender, financiar, constituir condomínio etc. Não pode praticar qualquer ato inerente a propriedade: usar, fruir e dispor. Franquear o acesso à unidade imobiliária não implica transferência de domínio pleno para o comprador. 5. A possibilidade de utilização plena do imóvel, no caso concreto, foi a partir da expedição da carta de habite-se, por isso, esse deve ser o marco temporal final do pagamento dos lucros cessantes 6. Não se pode rediscutir o termo final da mora e o valor da execução firmados por decisão que não foi impugnada, diante da preclusão referente à matéria. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o habite-se não pode ser considerado como marco final do período de mora, mas sim a efetiva entrega das chaves. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 402, 403, 421, 884 e 944, todos do CC e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57666547): "(...) 9. Apesar da parte debater o termo final da mora, o intuito é rediscutir o valor da dívida, que no seu entender é menor do que o apontado pelo exequente. 10. Ocorre que o quantum debeatur foi fixado na decisão de ID no 127355574, que consignou expressamente o termo final da mora como a data da obtenção do habite-se. Essa decisão não foi impugnada pela ora agravante, razão pela qual operou-se a preclusão. Como reforço, observo que desde a decisão de ID no 103186483, que encaminhou os autos para a Contadoria, esse é o marco temporal definido no processo de origem." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Registre-se que "Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência dos óbices dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF também impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no REsp 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, a Corte Superior já entendeu que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no REsp 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021